Tribunal: TJPA
Processo: 0802853-40.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802853-40.2023.8.14.0401

APELANTE: NICKSON RICARDO PROGENIO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, I,
DO CPB.

FATO:
Apelante que, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, tentou subtraiu o telefone celular da vítima, só não alcançando seu intento em razão da reação desta e da chegada da polícia.

Tese defensiva
:
Almeja a defesa revisão da dosimetria da pena, com redução do percentual de aumento aplicado pela majorante do emprego de arma de fogo, majoração da fração de diminuição decorrente da tentativa, alteração do regime inicial para o aberto e exclusão da pena de multa.

Questão em discussão
: Examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto ao aumento de 2/3 pela majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, a fração de redução aplicada pela tentativa, assim como a legalidade do regime inicial fixado e da imposição da pena de multa.

Razões de decidir
: A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Reconhecida a atenuante da confissão, deixou-se de aplicar redução na segunda fase em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, sem insurgência defensiva. Na terceira fase, o aumento de 2/3 decorrente do emprego de arma de fogo revela-se obrigatório, por expressa previsão legal, inexistindo margem de discricionariedade judicial, razão pela qual é inaplicável a Súmula 443 do STJ ao art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. Quanto à tentativa, a redução de 1/3 mostra-se adequada diante do iter criminis amplamente percorrido, com efetiva aproximação da consumação do delito, frustrada apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente. O regime inicial semiaberto decorre do quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal. A pena de multa constitui preceito secundário obrigatório do tipo penal e foi fixada no mínimo legal, não sendo passível de exclusão por alegada hipossuficiência econômica.

Dispositivo e tese
: Improcedente o pedido de revisão da dosimetria e redução do percentual de aumento da pena na razão

2/3, previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, nos casos de roubo praticado com emprego de arma de fogo, sendo inaplicável ao caso a Súmula 443 do STJ; a fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo legítima a fixação no patamar mínimo quando a conduta se aproxima da consumação; a pena de multa, por integrar o tipo penal, não comporta exclusão.

Dispositivos legais:
Art. 157, § 2º-A, I; art. 14, § U; arts. 33, 49, 59 e 68, todos do Código Penal; art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada
: TJSP, Apelação Criminal nº 1527906-95.2024.8.26.0050, Rel. Des. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/10/2025; TJDFT, Apelação Criminal nº 0700918-17.2021.8.07.0014, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 01/03/2023;
STJ, HC nº 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19/06/2007;
STJ, Súmulas nº 231 e nº 443.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
NICKSON RICARDO PROGENIO COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a cumprir pena de 04 anos, 05 mesese e 12 dias de reclusão, além de 11 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 23678050, que no dia 14 de fevereiro do ano de 2023, por volta das 21:05 horas, nas proximidades da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Nossa Senhora, bairro Marambaia, Belém-PA, dois indivíduos em uma motocicleta pararam ao lado de Thayná Cristina Pinto de Queiroz, que estava em um ponto de ônibus, tendo o ora apelante descido do veículo e, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, tentou subtrair seu aparelho celular, tendo a vítima com ele travado luta corporal.

Que ao perceber a aproximação de uma viatura da polícia militar o ora apelante empreendeu fuga e se desfez da arma utilizada na ação, porém, foi alcançado e detido pelos policiais que obtiveram êxito em localizar a arma, tendo o condutor do veículo conseguido se evadir.

Na delegacia o ora apelante foi formalmente reconhecido pela vítima, tendo o Laudo pericial a que foi submetido o artefato utilizado na ação delituosa comprovado sua potencialidade lesiva.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, na modalidade tentada).

Em ID 23678051, recebida a denúncia.

Em ID 23678054, resposta à acusação.

Termo de audiência em ID 23678077, 23678092 e 23678105, mídia em ID 23678078, 23678093/95 e 23678106.

Alegações finais ministeriais, ID 23678108.

Alegações finais defensivas, ID 23678116.

Sentença, ID 23678124, reconhecendo a procedência da denúncia e condenando o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa em razão da ausência de circunstância judicial desfavorável, sendo tal patamar mantido na segunda e na terceira fase apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, com aplicação da Súmula 231 do STJ, e, na terceira fase, ante a presença da majorante do uso de arma de fogo, foi a pena majorada em 2/3, passando a ser de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo reduzida em 1/3 em razão da tentativa, tornando-se definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, ID 25592650, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que a pena seja revista, pugnando pela redução do percentual de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, que foi de 2/3, porém, sem devida fundamentação, bem como para que se promova um aumento no percentual de redução da pena em razão da tentativa, tendo o magistrado adotado o percentual mínimo de 1/3 quando a orientação jurisprudencial é de que tal redução se dê no percentual de 1/6, alegando a presença de desproporcionalidade nos percentuais de aumento e redução da pena adotados pelo sentenciante, bem como para que seja modificado o regime de cumprimento da pena, que deverá passar a ser o aberto e, em tese subsidiária, que seja o apelante isento do pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões, ID 299597220, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 3173529, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
NICKSON RICARDO PROGENIO COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a cumprir pena de 04 anos, 05 mesese e 12 dias de reclusão, além de 11 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DOSIMETRIA
:

Pretende o recurso, em tese única, que se proceda à revisão da dosimetria da pena ao ora apelante cominada, com uma nova análise do percentual de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, e redução do acréscimo em razão da majorante do tipo, bem como para que se promova um aumento no percentual de redução da pena em razão da tentativa, com consequente mudança do regime de cumprimento da pena, que deverá passar a ser o aberto, bem como exclusão da pena de multa.

Antes de adentrar ao mérito da demanda ressalto, de antemão, que
no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, verificando-se, por fim, a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, não tendo o legislador definido um
quantum
para a exasperação da pena, não podendo, contudo, extrapolar o julgador os parâmetros legalmente definidos.

Feita esta breve explanação e para uma melhor análise do pleito defensivo, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“...
Por considerar todos os critérios do art. 59 do Código Penal favoráveis ao réu, fixo a pena base no limite mínimo legal, em
4 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

O réu confessou a autoria. Está caracterizada, portanto, a circunstância do art. 65, III, d, do Código Penal. Deixo, todavia, de aplicar a redução correspondente em virtude do que preconiza a Súmula 231 do STJ.

Configurada a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, aumento as penas de
2/3 (dois terços)
, estabelecendo-as, por ora, em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

O crime foi tentado (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). Diminuo as penas de
1/3 (um terço)
– essa proporção se justifica pelo avanço da conduta criminosa, considerando que o acusado incorreu em diversos movimentos para subtrair o telefone celular da vítima, inclusive travando com esta luta corporal a ponto de empurrá-la ao chão antes de iniciar a fuga – fixando-as definitivamente em
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além e 11 (onze) dias-multa.

Valor do dia-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao tempo do fato.

A pena privativa de liberdade será inicialmente cumprida em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. O tempo que o réu esteve preso provisoriamente não chega a alterar o regime inaugural de execução da reclusão.”

Observa-se, do excerto acima, que o magistrado cominou a pena base do ora apelante no mínimo legal, não tendo valorado negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da atenuante da confissão, não reduzindo a pena base em razão do comando da Súmula 231 do STJ, não havendo qualquer irresignação da defesa quanto ao ponto.

Quanto à terceira fase da dosimetria, insurge-se o apelo quanto ao percentual de aumento adotado pela majorante do uso de arma de fogo, ao que entendo não haver nenhum reparo a ser feito na sentença uma vez que adotado pelo julgador monocrático o valor determinado pelo legislador, qual seja, 2/3, pois explicitamente fez constar do dispositivo violado o quantum de aumento a ser adotado ao definir o tipo penal em apreço, vejamos:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

(...)

Portanto, ao promover, na terceira fase da dosimetria, o aumento no percentual de 2/3, nada mais fez o sentenciante além de aplicar a norma prevista ao tipo, não havendo que se falar em ilegalidade, exagero ou desproporcionalidade no
quantu
m de aumento adotado na medida que apenas e tão somente aplicou o magistrado o que determinado pelo legislador, não havendo que se falar em aplicação ao caso da Súmula 443, do STJ na medida em que esta não se aplica ao §2º-A, I, pois a lei já estipula o percentual de aumento de 2/3 nos casos em que o crime de roubo é praticado com uso de arma de fogo, sendo pacífica a jurisprudência acerca da questão, a saber:

Apelação criminal. Roubos majorados pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, e extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma (artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal – vítima Cristina); artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 29, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (postos de gasolina); e artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (vítima Paulo), na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal. Sentença condenatória. Impossibilidade de acolhimento da pretensão absolutória da Defesa. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Declarações firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, em consonância com os demais elementos de convicção produzidos nos autos. Pleito de reconhecimento de crime único, concurso formal ou continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão. Inviabilidade. Condutas que se amoldam a tipos penais distintos e autônomos, com elementares próprias. No roubo, há a subtração de bens da vítima; na extorsão, o constrangimento da vítima com o intuito de obter vantagem econômica. Delitos perpetrados mediante mais de uma ação, o que afasta o concurso formal. Crimes de espécies diversas, impondo o afastamento do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Correto o reconhecimento do concurso material. Majorantes caracterizadas quanto ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo em todos os crimes, bem como à restrição da liberdade das vítimas - Cristina e Paulo. No tocante à ofendida Cristina, a restrição da liberdade serviu à execução de ambos os crimes a que foi submetida. Pedido de reconhecimento da participação de menor importância quanto aos roubos aos postos de gasolina. Descabimento. Conjunto probatório que evidencia que cada agente desempenhou função essencial e relevante à consecução do fim comum, havendo prévia divisão de tarefas, não se configurando participação secundária ou de menor relevância. Impossibilidade de afastamento das majorantes no crime de extorsão qualificada. O concurso de agentes e o emprego de arma não estão contemplados na figura qualificada, inexistindo, portanto, impedimento ao reconhecimento das referidas causas de aumento. Condenação mantida. Dosimetria. 1. Crimes de roubo e extorsão praticados contra a vítima Cristina. 1.1 Roubo majorado: 1ª fase: Premeditação que autoriza a exasperação da pena-base. 2ª fase: Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. 3ª fase: Inexistentes causas de diminuição. Pena aumentada em 1/3, em razão das majorantes de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, e, sucessivamente, em 2/3, em virtude do emprego de arma de fogo. Aumento cumulativo plenamente justificado diante da gravidade concreta da conduta, que extrapolou a ínsita ao tipo penal. 1.2 Extorsão qualificada e majorada: 1ª fase: Premeditação que autoriza a exasperação da pena-base. 2ª fase: Ausentes agravantes e atenuantes. 3ª fase: Inexistentes causas de diminuição. Reprimenda aumentada em 1/3, em razão das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma. 2. Roubos praticados contra os postos de gasolina. 1ª fase: Premeditação que autoriza a exasperação da pena-base. 2ª fase: Ausentes agravantes e atenuantes. 3ª fase: Inexistentes causas de diminuição. Pena aumentada em 1/3, em razão da majorante de concurso de agentes, e, sucessivamente, em 2/3, pelo emprego de arma de fogo. Aumento cumulativo plenamente justificado, diante da gravidade concreta das condutas criminosas. Continuidade delitiva: Pena de um dos crimes aumentada em 1/6, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos aos postos de gasolina. 3. Roubo majorado praticado contra a vítima Paulo. 1ª fase: Premeditação que autoriza a exasperação da pena-base. Consequências do crime, consistentes na subtração do veículo e do celular utilizados pelo ofendido como instrumentos de trabalho, que ultrapassam as inerentes ao tipo penal, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2ª fase: Ausentes agravantes e atenuantes. 3ª fase: Inexistentes causas de diminuição. Reprimenda aumentada em 1/3, em razão das majorantes de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, e, sucessivamente, em 2/3, pelo emprego de arma de fogo. Aumento cumulativo plenamente justificado diante da gravidade concreta do crime. Concurso material: Mantido o cúmulo material das penas impostas pelos crimes praticados contra Cristina, os postos de gasolina e Paulo. Regime prisional: Correto o regime inicial fechado, que não comporta abrandamento. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15279069520248260050 São Paulo, Relator.: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 28/10/2025, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/10/2025)

Não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

No que concerne ao percentual de redução da pena, em razão de tratar-se de crime de roubo majorado em sua forma tentada, de igual forma o magistrado singular aplicou o percentual de redução cabível ao caso, tendo escorreitamente analisado o
iter criminis
, não havendo qualquer ilegalidade em sua decisão, sendo cediço que o critério decisivo para definir se a redução será próxima de 1/3 (mínima) ou de 2/3 (máxima) é o grau de execução alcançado (o quanto do crime foi percorrido), e, no caso em apreço, tem-se que o apelante percorreu grande parte do caminho à execução do delito, estando sua conduta, portanto, mais próxima à sua consumação, que só não ocorreu pela reação da vítima e oportuna chegada da polícia, como bem ressaltou o sentenciante. Assim, em sendo maior o caminho delitivo praticado, menor há que ser o percentual de redução da pena em razão da tentativa, não havendo qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença.

Acerca do percentual de redução a ser aplicado em razão da tentativa, levando em consideração o
iter criminis
percorrido, é a pacífica jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. TENTATIVA. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA-FASE. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é a razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual deve ser mantida a r . sentença que estabeleceu o referido critério. 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 4 .
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito
. 5. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado - que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, com a chegada dos policiais ao local, culminando no flagrante - compatível com a situação delituosa havida se mostra a redução da pena na fração intermediária de 1/2 (metade). 6. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 07009181720218070014 1672995, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)

Assim, em tendo o sentenciante escorreitamente analisado o iter criminis percorrido pelo apelante e devidamente fundamentado sua decisão ao decidir pela redução da pena no percentual de 1/3, mínimo legal previsto em razão da tentativa, não se observa qualquer reparo a ser feito na sentença, que apresenta pena adequada e proporcional à conduta do agente que, em companhia de terceiro e armado com arma de fogo, ameaça a vítima com o fito de subtrair seus pertences.

Neste mesmo sentido, sobre a impossibilidade de revisão da sentença e redução da pena ao apelante cominada, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado considerou todas as circunstâncias favoráveis ao apelante, razão pela qual, na primeira fase, fixou a pena no mínimo legal 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa).

Na segunda fase, o magistrado corretamente reconheceu a atenuante de confissão, contudo, deixou de reduzir a pena pois já se encontrava no mínimo legal e, como bem se sabe, a Súmula 231 do Colendo STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Já na terceira fase, houve o aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços), elevando a pena ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em decorrência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Entretanto, considerando que o crime ocorreu de forma tentada, a pena do recorrente foi diminuída em

, restando definitivamente fixada em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclus
ã
o, al
é
m de 11 (onze) dias-multa.

Tal fundamenta
çã
o, a nosso ver, est
á
escorreita, visto que, no caso em análise, a condenação se deu pelo art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, e este dispositivo legal, que trata do roubo com emprego de arma de fogo, prevê uma fração de aumento fixa de 2/3 (dois terços), não havendo, portanto, margem discricionária para a escolha de uma fração inferior (como ocorre no §2º, que prevê aumento de 1/3 até metade).

Assim, o raciocínio da Súmula 443 do STJ (que exige fundamentação concreta para aumentar acima do mínimo legal de 1/3 em roubo circunstanciado) não se aplica ao §2º-A, I, pois a lei já estipula o aumento de 2/3.”

Da Pena de Multa

No último tópico do seu apelo, requer a defesa que se exclua da condenação a pena de multa, afirmando não ter o ora apelante condições de com ela arcar, ao que igualmente não há como ser dado provimento.

A pena de multa é elemento secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, devendo ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, sendo oportuno ressaltar que já restou cominada em patamar proporcional à sua conduta, estando proporcional à pena efetivamente imposta, e seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, como se denota do dispositivo.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Sobre a matéria já se manifestou a jurisprudência pátria, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. 1) A teor de pacífica orientação dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 2) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00035411620198030002 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Ressalto que o magistrado, ao fixar a pena de multa, obedeceu ao sistema trifásico, tendo alcançado patamar que não se mostra desproporcional ou exacerbado, atuando em total atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo possibilidade de exclusão do
quantum
imposto, pois a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais, não havendo reparos a serem feitos também neste ponto da sentença.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, acompanhando o parecer ministerial
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 12/03/2026